Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722892-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE EMBARGADO: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 16:51:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora